Tribunal: TJBA
Processo: 0530804-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530804-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSE BUENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTO. SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MEMBRO AFETADO, SE ESQUERDO OU DIREITO. LAUDO DO PERITO JUDICIAL INCOMPLETO. OMISSÃO QUANTO AO LADO ACOMETIDO PELA LESÃO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NÃO ATENDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1 -

A questão posta à apreciação cinge à controvérsia quanto ao pleito de recebimento da indenização correspondente ao seguro DPVAT, pelo Acionante/Apelado, em virtude de ter sido vítima de acidente de veículo e citou que “
suportou graves lesões na nos membros inferiores, com repercussões intensas no membro inferior esquerdo
”.

2 - Noutro giro, conforme Parecer da Perícia elaborado pela Seguradora, foi informado que a indenização era devida em razão de sequelas no membro inferior direito (
ID. 34932971).

3 - Realizada perícia judicial, o
Expert
, em que pese reconhecer perda anatômica e/ou funcional de um membro inferior, em grau médio, realmente não citou se era o membro inferior direito ou esquerdo
(ID. 34932999).

4 -

Embora a parte ré tenha formulado requerimento para que o Perito procedesse aos esclarecimentos necessários (
ID. 34933003
), o Magistrado
a quo
ignorou tal pleito, restando configurado o cerceamento de defesa.

5 -

A indicação específica do membro afetado é de suma importância ao deslinde da lide e caso o Apelado seja novamente vitimado, posto que novas indenização devem levar em consideração as indenizações anteriormente quitadas.

6 – Sentença anulada
a fim de desconstituir a sentença objurgada, devendo os autos serem remetidos à origem para a regular instrução processual, com realização de perícia complementar e abertura de prazo para manifestação das partes acerca do novo laudo apresentado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0530804-80.2017.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante a
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A e BRADESCO AUTO/RE
, e Apelado
JOSÉ BUENO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao Apelo
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA